Tribunal: TJSP
Processo: 1007077-73.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Ação revisional de contrato cumulada com restituição de valores pagos - Plano de saúde coletivo – Reajuste de plano coletivo em índices superiores aos autorizados pela ANS – Aumento da mensalidade sem comprovação do aumento da sinistralidade ou elevação do preço dos serviços médicos e hospitalares - Prática abusiva – Desequilíbrio contratual não verificado – Reconhecimento da necessidade de

Ementa:
Ação revisional de contrato cumulada com restituição de valores pagos - Plano de saúde coletivo – Reajuste de plano coletivo em índices superiores aos autorizados pela ANS – Aumento da mensalidade sem comprovação do aumento da sinistralidade ou elevação do preço dos serviços médicos e hospitalares - Prática abusiva – Desequilíbrio contratual não verificado – Reconhecimento da necessidade de reembolso de eventuais valores exigidos à maior no período de 3 anos imediatamente anteriores à propositura da ação – Correção monetária incidente desde cada desembolso – Juros moratórios incidentes desde a citação - Recurso não provido, com observação.